Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-20.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600215-20.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600215-20.2020.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600215-20.2020.6.16.0147,
que embasando no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
representação eleitoral formulada por "Coligação Uma Cidade Mais Justa Para Todos", em
desfavor da "Coligação Trabalho e Competência", Cláudio Dirceu Eberhard, Ismael Boschi, Karla
Francieli Galende, Vânio Mandelli Morona e Thiago Oliveira. (Representação eleitoral, c/c pedido de
tutela de urgência ajuizada pela Coligação Uma Cidade Mais Justa Para Todos em face de
Coligação Trabalho e Competência, Cláudio Dirceu Eberhard, Ismael Boschi, Karla Francieli
Galende, Vânio Mandelli Morona e Thiago Oliveira, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando, em síntese, que o representado Cláudio figura como o
atual prefeito de Santa Terezinha de Itaipu/PR e concluirá o seu segundo mandato neste ano de
2020.Como não pode concorrer nestas eleições, o representado Cláudio declarou apoio à pré-
candidatura da representada Karla, o que veio a ser reiterado quando a candidatura dela foi
confirmada. Ainda, o representado Vânio, que foi secretário de obras durante a gestão do
representado Claudio, figura como candidato à Vice-Prefeito. O representado Ismael figura como o
responsável pelo domínio dos sites, enquanto o representado Thyago consta como sócio
proprietário do Portal Costa Oeste, além de elaborar e publicar matérias nas duas páginas. O
representado Thyago se trata de um apoiador manifesto do PSDB e da candidatura dos
representados Karla e Vânio, realizando forte militância em suas redes sociais, além de marcar
presença nos eventos realizados pelo partido. Os representados Cláudio, Karla e Vânio (candidatos
da situação), aproveitando-se da relação de proximidade com os representados Ismael e Thyago,
estão realizando propaganda institucional em período vedado, com violação do art. 73, da Lei nº
9.504/97. Tais propagandas institucionais, realizadas em período vedado e por meio de veículos
extraoficiais, transferem o crédito dos atos perpetrados ou iniciados durante a gestão de Cláudio
(considerando sua condição de atual Prefeito) aos representados Karla e Vânio. De uma análise
das matérias publicadas nos sites se observa que as imagens utilizadas para ilustrar as
reportagens apresentam notória similitude com as figuras empregadas nas propagandas
institucionais que constam no site oficial do município, perfazendo veementes indicativos de que o
aparato municipal está municiando os sites. Em algumas matérias, é possível verificar a indicação
da fonte. Nesse sentido, a publicação intitulada "Praças de Santa Terezinha de Itaipu serão
revitalizadas", mencionou expressamente que o texto foi fornecido pelo "DC STI", ou seja, que o
texto foi fornecido pelo Departamento de Comunicação Social de Santa Terezinha de Itaipu/PR,
órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito; gerador cadeia Santa Terezinha do Itaipu/PR - Eleição
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

2020.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
(RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
VÂNIO MANDELLI MORONA (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
ISMAEL ADRIANO BOSCHI (RECORRIDO)
MARCELLA AREVALO BRAGA (ADVOGADO)
THYAGO OLIVEIRA (RECORRIDO)
MARCELLA AREVALO BRAGA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23600
116
25/01/2021 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.122

RECURSO ELEITORAL 0600215-20.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: VÂNIO MANDELLI MORONA
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: ISMAEL ADRIANO BOSCHI
- OAB/PR0100589
ADVOGADO: MARCELLA AREVALO BRAGA
RECORRIDO: THYAGO OLIVEIRA
- OAB/PR0100589
ADVOGADO: MARCELLA AREVALO BRAGA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. REALIZAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73,
VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. POSTAGENS SOBRE ATOS E
SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA EM SITES PRIVADOS
NA INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE
SÍMBOLOS OU BRASÕES DA PREFEITURA. NÃO UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS PARA PRODUZIR A PUBLICIDADE. REGULAR
EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrido, foram veiculadas matérias em sites da
internet que divulgava sobre atos realizados pela Prefeitura Municipal.
2.A veiculação de postagens sobre notícias de atos, obras e serviços
prestados pela administração pública em sites na internet é pratica

comum entre os meios de comunicação e não configura a publicidade
institucional vedada pelo artigo 73, VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Não se verifica utilização de símbolos, brasões ou slogans do município
e tampouco utilização de recursos públicos para realização das
publicações, razão pela qual não se configura a publicidade institucional.
4.Recurso conhecido e não provido, mantendo a improcedência da
Representação proposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO UMA CIDADE MAIS JUSTA
PARA TODOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada
Iguaçu/PR

em face de COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB/22-PL, CLAUDIO
DIRCEU EBERHARD, KARLA FRANCIELI GALENDE, VÂNIO MANDELLI
MORONA, ISMAEL ADRIANO BOSCHI e THYAGO OLIVEIRA com fundamento no
,
artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.594/97.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que as publicações impugnadas
nos autos, veiculadas nos sites http://stinews.com.br/ e
se
https://portalcostaoeste.com.br/
amoldam à realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem ao pleito,
conduta vedada aos agentes públicos pela norma inserta no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da
Lei nº9.594/97.
3.Aduziu que os responsáveis pelos sites possuem relação com os candidatos a prefeito e
vice-prefeito da cidade, bem como fizeram veicular matérias e publicações visando enaltecer a
gestão do atual prefeito do município, configurando a publicidade institucional em período
vedado.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a
sentença e julgada totalmente procedente a representação a fim de impedir a continuidade de
veiculação das matérias impugnadas e condenar os representados ao pagamento de multa em
valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
5.Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade do recurso, vez que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos
da sentença.

6.No mérito, sustentaram a ausência de publicidade institucional em proveito eleitoral, posto
que as publicações impugnadas se limitam a divulgar e reproduzir informações de interesse
comunitário.
7.Aduziram, ainda, que as publicações não foram contratadas ou custeadas pela administração
pública municipal, bem como que seu conteúdo não remetem a assuntos e matérias
político-eleitorais.
8.Ao final, pleitearam pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção integral
da sentença recorrida.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral, por entender se tratar de prática comum dos meios
de comunicação noticiarem acerca de atos praticados pela administração pública local.
É o relatório.

VOTO

1.Preliminarmente, alegam os recorridos a ausência de dialeticidade do recurso, vez que o
recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2.Contudo, ainda que haja reprodução de argumentos já utilizados na petição inicial, verifica-se
que o Recorrente demonstrou suficientemente seu inconformismo com a decisão recorrida,
razão pela qual rejeitoa preliminar suscitada.
3.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se
conhecer do Recurso.
4.No mérito, como visto no relatório, a Coligação Recorrente busca a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por suposta prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,

alínea “b”, da Lei nº9.504/97, ajuizada em face da COLIGAÇÃO TRABALHO E
COMPETÊNCIA 45-PSDB/22-PL, CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, KARLA
FRANCIELI GALENDE, VÂNIO MANDELLI MORONA, ISMAEL ADRIANO
BOSCHI e THYAGO OLIVEIRA.
5.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim,
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo (grifo nosso).
6.Não obstante os argumentos da coligação recorrente, não se vislumbra da prova dos autos
elementos que configurem a suposta conduta vedada prevista no artigo supramencionado.
7.Isso porque, analisando as publicações impugnadas, não se verifica em nenhuma postagem
a publicidade de caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das

Eleições, posto que em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou slogans do
Município, nos termos fixados no julgamento, por esta corte, do RE
nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
8.O que se extrai dos autos é que as publicações veiculadas nos sites http://stinews.com.br/ e
se tratam de simples divulgação de notícias e informações
https://portalcostaoeste.com.br/
referentes a atos e obras realizadas pela administração pública local, prática comum entre os
meios de comunicação, não havendo qualquer irregularidade nas veiculações. Vale ressaltar,
que não se tratam de sítios eletrônicos de domínio ou de ingerência públicos, mas sim de
caráter eminentemente privado, gerido por pessoa física.
9.Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que as matérias veiculadas nos sites
foram promovidas pela Administração Pública Municipal, utilizando-se da máquina estatal e de
recursos públicos para realização das publicações.
10.Assim, considerando que as veiculações ocorreram em sites particulares e sem evidências
de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as postagens se tratam, em
verdade, de manifestações pessoais dos responsáveis pelas páginas, no exercício do seu
direito de liberdade de expressão e informação.
11.Ademais, ressalte-se que a divulgação de informações e notícias a respeito de atos e
serviços praticados pela administração pública e seus gestores é corriqueira entre os meios de
comunicação, não havendo qualquer conteúdo com finalidade eleitoral que afronte a igualdade
entre os candidatos.
12.Neste sentido é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que se aplica
ao presente caso. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos

públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº28/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 74, Data 17/04/2020).
13.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas nas paginas dos recorridos, em
princípio, em nada extrapolam o livre exercício do direito de liberdade de expressão e
manifestação, bem como de informação, não configurando a publicidade institucional vedada
pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, razão pela qual não merece reforma a
sentença que julgou improcedente a Representação.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, conheço do Recurso Eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS

PP/PTB/PSD/MDB/PDT, e, no mérito,
,
nego provimento mantendo integralmente a
sentença que julgou improcedente a representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600215-20.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR0036906 - RECORRIDOS: COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB /
22-PL, CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, KARLA FRANCIELI GALENDE, VÂNIO MANDELLI
MORONA - Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601
- RECORRIDOS: ISMAEL ADRIANO BOSCHI, THYAGO OLIVEIRA - - Advogado do(a)
RECORRIDO:
MARCELLA
AREVALO
BRAGA
-
PR0100589

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.